Tribunal: STF
Processo: Rcl 47765
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, na qual, ao negar seguimento à reclamação, indeferi o pedido de gratuidade de justiça. 
    2. A parte embargante alega omissão na decisão embargada, tendo em conta que não justificou o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça com base em elementos contidos nos autos contrários à pretensão. Afirma que não houve qualquer menção aos extratos bancários anexos à inicial. Aponta omissão, também, quanto à previsão legal de isenção de custas por se tratar de reclamação com alegação de usurpação da competência.
    3. É o relatório. Decido.
    4. O recurso não pode ser acolhido, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão questionada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 
    5. Tal como constou da decisão embargada, o pedido de gratuidade de justiça foi negado na instância de origem e a reclamante não juntou nestes autos documentos recentes que demonstrem efetivamente a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Os extratos bancários juntados aos autos foram retirados em junho, mas se referem aos meses de março a maio, ou seja, à período anterior à decisão que indeferiu a gratuidade, de modo que não demonstram a situação atual da empresa reclamante. Ademais, a tabela de custas atual do STF, vigente à data do ajuizamento da presente reclamação (Resolução STF nº 737/2021), não mais ressalva do recolhimento de custas a reclamação sob alegação de usurpação da competência desta Corte.
    6. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração. Em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso, aplico, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. 
    Publique-se.
          Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator